Tribunal: TJDFT
Processo: 0704352-50.2021.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO TORPE. CONVENCIMENTO DA PRESENÇA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. QUALIFICADORA MANTIDA. APRECIAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na fase de pronúncia, em que vigora o princípio in dubio pro societate, o juiz fundamentadamente pronunciará o acusado quando convencido da materialidade dos fatos e da existência de indícios suficientes de autoria, o que ocorreu no presente caso.
2. Existindo indícios de que a tentativa de homicídio foi praticada por motivo torpe, a qualificadora deve ser incluída na decisão de pronúncia, cabendo aos jurados examinar a autoria delitiva e as circunstâncias em que o crime foi praticado e decidir sobre elas, em razão de sua competência constitucional.
3. Recurso conhecido e desprovido.